Tribunal: TJSP
Processo: 1045404-22.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcelamento do valor das custas recursais. Impossibilidade. Hipótese que pressupõe ser o requerente beneficiário da Justiça Gratuita, o que não ocorre com o Apelante. Valor da causa. Regularidade. Valor que representa integralidade do valor do título executivo extrajudicial cuja execução das obrigações busca a Embargada. Multa contratual. Expressa previsão de cláusula que,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Parcelamento do valor das custas recursais. Impossibilidade. Hipótese que pressupõe ser o requerente beneficiário da Justiça Gratuita, o que não ocorre com o Apelante. Valor da causa. Regularidade. Valor que representa integralidade do valor do título executivo extrajudicial cuja execução das obrigações busca a Embargada. Multa contratual. Expressa previsão de cláusula que, diante de alternativa de valores atinentes à multa a ser aplicada, permite à Embargada considerar a de maior valor. "Pacta sunt servanda" e inexistência de abusividade no percentual cominado em contrato. Honorários advocatícios de sucumbência. Improcedência dos embargos à execução que leva à fixação do percentual com base no valor da causa atualizado. Art. 85, "caput" e § 2o, CPC. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO, com observação.